Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Recurso interposto contra acórdão. Erro grosseiro. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática.
4. O erro grotesco impossibilita o uso do princípio da fungibilidade.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática, não sendo cabível contra decisão do colegiado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.393.385 - PR (2013/0217873-1) TJDFT - Acórdão 1828509, 07299763920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT - Acórdão 1781906, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.